Tribunal: TJES
Processo: 0002769-80.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002769-80.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE NILTO DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002769-80.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE NILTO DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOSE EDUARDO DA CUNHA SOARES - ES6644

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (LEI MARIA DA PENHA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por José Nilto de Oliveira Silva contra a sentença que o condenou pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no âmbito da Lei nº 11.340/06, à pena de 1 (um) mês de detenção em regime aberto. A denúncia narrou que, em 20 de junho de 2022, o réu ameaçou sua ex-companheira, Adriana Barbosa da Silva, no contexto de uma relação íntima de afeto. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas e a reforma da sentença para excluir a condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as provas dos autos são suficientes para a condenação do réu pelo crime de ameaça; e (ii) a sentença é válida ao condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, mesmo diante da alegação de ausência de pedido expresso na denúncia.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime de ameaça estão devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado, pelo formulário nacional de avaliação de risco e, principalmente, pelas declarações da vítima em juízo. A vítima relatou que o réu a ameaçava na porta de seu trabalho, o que a fez sentir medo e procurar a polícia.

4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância e valor probatório, uma vez que tais delitos são frequentemente cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. As declarações da vítima foram consistentes e corroboradas por outros elementos probatórios.

5. A condenação por danos morais é válida, pois o Ministério Público fez o pedido expresso na denúncia. A fixação de valor mínimo indenizatório é possível em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso da acusação, conforme o Tema Repetitivo 983 do STJ. A violência doméstica, por si só, causa dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando dilação probatória específica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese

Nos crimes de ameaça praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância e valor probatório, sendo suficiente para a comprovação da autoria e materialidade delitiva quando corroborada por outros elementos dos autos. A condenação por danos morais em favor da ofendida é cabível e não constitui nulidade, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida na denúncia, pois o dano moral decorrente do ilícito penal é presumido (
in re ipsa
) e independe de dilação probatória específica.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSE NILTO DE OLIVEIRA SILVA,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 147 do CP (ameaça), na forma da Lei 11.340/06, à pena de 01 (um) mês de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa pugna pela absolvição por ausência de provas e a reforma da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 14841717, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002769-80.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE NILTO DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOSE EDUARDO DA CUNHA SOARES - ES6644

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

[...]

Revela o inquérito policial junto que, no dia 20 de junho de 2022, por volta das 20h30min, na Rua Carmeno de Oreo, 05, Marbrasa, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação intima de afeto, ameaçou, por palavras de causar mal injusto e grave, sua ex-companheira e vítima, Adriana Barbosa da Silva.

Extrai-se dos autos que a vítima rompeu seu relacionamento de 02 (dois) anos com o Denunciado em razão deste consumir, excessivamente, bebida alcoólica. Ademais, segundo relatos da vitima, o Denunciado, além de não aceitar o fim do relacionamento, fica gritando na porta das casas onde a vítima trabalha, dizendo "que 'ela não está trabalhando, que ela está ali com outro homem."

Nesse cenário, no dia 20 de junho de 2022, o Denunciado ligou para a vítima ameaçando-a, dizendo "vou te pegar, quebrar sua cara, você está com outro macho, né"? Ato contínuo, no dia 29 de junho de 2022, o Denunciado novamente telefonou para a vítima, preferindo-lhe palavras de baixo calão, dizendo "vagabunda, você não está me atendendo porque está com outro homem."

Assim procedendo, está o Denunciado incurso na infração penal prevista no artigo 147 do Código Penal, nas circunstâncias da Lei 11.340/06.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o mesmo foi condenado pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), à pena de 01 (um) mês de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa pugna pela absolvição por ausência de provas e a reforma da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Da alegação de ausência e/ou insuficiência de provas

A materialidade e a autoria do crime de ameaça (art. 147 do CP) foram devidamente comprovadas nos autos.

O delito de ameaça se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da intenção do agressor de causar-lhe um mal injusto e grave.

Para a sua configuração, basta que a ameaça tenha causado temor na vítima, independentemente da intenção do agressor de consumar o mal prometido.

A prova do crime de ameaça foi respaldada pelo Boletim Unificado nº 48210337, formulário nacional de avaliação de risco, termos de medidas protetivas e pelas declarações da vítima.

A vítima, Adriana Barbosa da Silva, relatou, em juízo, que ficou com medo e chamou a polícia, pois o acusado a perseguia na porta de seu trabalho, gritando, e ela temia que algo pudesse acontecer no caminho de casa, no período noturno.

A vítima também requereu medidas protetivas de urgência, que foram deferidas, demonstrando o temor que as ameaças causaram.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância e valor probatório, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu no presente caso.

As alegações defensivas de que a prova seria inconsistente e insubsistente não se sustentam, diante do sólido conjunto probatório. A versão da vítima foi consistente, tanto na fase policial quanto em juízo, e o acusado não apresentou provas para ilidir a acusação.

Sendo assim, não há que se falar em ausência de provas. O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença condenatória, baseou-se em provas suficientes e aptas a sustentar a condenação, em conformidade com o entendimento majoritário dos tribunais pátrios.

Da condenação por danos morais

A defesa alega que a condenação por danos morais seria nula, por não ter havido pedido expresso na denúncia.

No entanto, a tese de nulidade é refutada pela própria sentença e pelas contrarrazões do Ministério Público e da Procuradoria-Geral de Justiça.

Conforme consta na sentença, o Ministério Público, em suas alegações finais orais, pugnou pela condenação do réu em danos morais mínimos em favor da vítima, por se tratar de dano presumido (in re ipsa). A sentença também menciona que a peça inicial já continha o pedido expresso de reparação de danos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), inclusive em recurso repetitivo (Tema 983), consolidou o entendimento de que a fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica e familiar é possível, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que a quantia não seja especificada.

A violência doméstica, por sua própria natureza, já implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária uma discussão aprofundada sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação do valor indenizatório mínimo.

A condenação por danos morais também encontra amparo legal no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que visa evitar que a vítima precise ajuizar uma nova ação na esfera cível.

Portanto, a condenação em danos morais, fixada em 1 (um) salário-mínimo, é legal e encontra respaldo na legislação e na jurisprudência, não havendo que se falar em nulidade da sentença nesse ponto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, o recurso de apelação não merece provimento.

As teses defensivas foram devidamente rebatidas pela robustez das provas e pela conformidade da sentença com a jurisprudência.

A materialidade e a autoria do crime de ameaça foram comprovadas pelos depoimentos da vítima e demais elementos dos autos, ademais a condenação por danos morais está de acordo com a lei e o entendimento dos tribunais superiores.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença de piso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)